Tribunal: TJDFT
Processo: 0750388-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750388-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYARA DE SOUZA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada NAYARA DE SOUZA em face da decisão ID. 175265194 (na origem) nos autos de cumprimento de sentença n.o 0702147-05.2018.8.07.0018, que deixou de acolher os embargos de declaração opostos por ela “contra a Decisão ID 172730764, em que alega erro material”. Em suas razões recursais (ID.53229945), a executada agravante, em suma, aduz que “o propósito de reformar a da r. decisão id N.o 175265194 proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que deixou de acolher os Embargos de Declaração, formulado no intuito de assegurar que a Agravante pudesse juntar aos autos documento essencial”. Narra que opôs Embargos de Declaração, alegando que na sua peça de Impugnação à Penhora de ID n.o 169860737 (origem) requereu a juntada do comprovante de conta poupança, que por um erro material, no momento do protocolo, não foi anexo à peça. Sustenta que não foi lhe oportunizado despacho para integralizar documentos, que seriam todos virtuais e as partes hipossuficientes têm dificuldade no manejo, e que o sigilo bancário não possibilita que a Defensoria auxilie abrindo a conta das partes para impressão do documento. Invoca os “art. 1, III da CRFB”, e suscita a aplicação do “princípio processo legal substancial” e o “princípio da ampla defesa”, bem como menciona o “princípio da adequação”, o “princípio da efetividade” e o “princípio da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana”. Ao final, requer que seja “conhecido e provido o presente recurso, reformando a r. decisão de ID no. 175265194 de forma a assegurar a Agravante a juntada do documento comprobatório de sua conta poupança e, por derradeiro, a cassação da r. decisão vergastada que penhorou a verba depositada na conta-salário da agravante”. Sem recolhimento do preparo, ante a gratuidade de justiça já concedida em ID.22593371 (na origem). Brevemente relatado. DECIDO. Ante a ausência de pedido de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal, nos termos do inciso I do art. 1.019 do CPC, recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Oportuno consignar que em consulta aos autos originários se percebe recente decisão em ID. 179235512, que primando pelo Princípio da Segurança Jurídica, sobrestou eventual “determinação transferência dos valores bloqueados para a conta da credora até o julgamento do AGI” Comunique-se, dispensando informações. À parte agravada para apresentar resposta ao agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora